Tribunal: TJDFT
Processo: 0745606-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745606-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENIR MARIA MOREIRA AGRAVADO: RONIVALDO MOURA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LENIR MARIA MOREIRA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de extinção de condomínio e alienação judicial cumulada com cobrança de alugueis movida em desfavor de RONIVALDO MOURA DA SILVA (proc. n. 0702279-36.2020.8.07.0004), na qual restou indeferida a tutela de urgência postulada. A autora/agravante informa que o réu/agravado não tem cumprido o acordo firmado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, segundo o qual os direitos sobre o imóvel situado na Quadra A, conjunto 7, lote 18, Vila Roriz, Setor Oeste, Gama, ficariam na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos conviventes, devendo o bem ser alienado para pagamento de saldo devedor, bem como outras dívidas comuns do casal. Explana que o imóvel conta com duas residências, que estão atualmente alugadas por R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais). Discorre sobre suas dificuldades financeiras, em razão da pandemia do corona vírus. Informa que é autônoma e está sem trabalhar. Argumenta que a probabilidade do direito se encontra respaldada pela homologação do acordo entabulado na audiência de conciliação, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Destaca que manter os imóveis alugados dificulta a sua venda, pois impossibilita a visita de possíveis compradores. Ressalta que o réu/agravado tem percebido sozinho os valores referentes aos alugueis. Assevera que a decisão liminar pode ser revogada a qualquer tempo. Tece considerações acerca da efetividade do processo civil. Requer o deferimento liminar da tutela antecipada para receber o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das parcelas vincendas dos alugueis referentes às duas residências situadas no imóvel do casal. Sem preparo recursal, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Nesse quadrante, verifica-se que a autora/agravante postula, na peça inicial da ação de extinção de condomínio e cobrança de alugueis, o imediato recebimento de metade dos alugueis referentes às residências situadas no imóvel objeto da lide. Em que pese o inequívoco acordo firmado no bojo da audiência de conciliação, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (ID 20523738), é certo que a partilha dos valores atinentes aos alugueis exige a comprovação de que os bens se encontram efetivamente locados, o que, nesse juízo estreito, característico da análise anterior à formação do contraditório, não restou demonstrado. De igual maneira, percebe-se que o acordo entabulado entre as partes menciona que o imóvel objeto da lide deve ser alienado para a quitação de saldo devedor e de outras dívidas comuns do casal, senão vejamos: “(...) f) Os eventuais direitos sobre o imóvel situado na Quadra A, Conjunto 07, Lote 18, Vila Roriz, Setor Oeste, Gama (DF) ficarão na proporção de 50% para cada um dos conviventes e será alienado pelo casal para pagamento do saldo devedor do imóvel situado no Riacho Fundo, descrito na cláusula 3.a, bem como outras dívidas comuns do casal e ainda regularizações das escrituras dos demais imóveis, ressalvado o valor descrito na cláusula ‘e’, pertencente à requerente.” Destarte, não se pode presumir, antes de formada a relação processual, que o réu/agravado tem recebido eventuais alugueis em benefício próprio, tendo em vista a notícia de dívidas comuns do casal, em especial a existência de saldo devedor e, por conseguinte, de parcelas a serem quitadas mensalmente. A respeito das dificuldades financeiras enfrentadas pela autora/agravante, que em tese justificam a urgência do provimento judicial, importa destacar que, de acordo com sua carteira de trabalho (ID 20523740) e seus recibos de pagamento de salário (ID 20523744), a autora/agravante é técnica de enfermagem e encontra-se empregada. Ademais, o julgamento do mérito da ação de cobrança envolve a condenação do réu/agravado ao pagamento de metade de todos os alugueis recebidos desde a celebração do acordo judicial, abatidos os valores referentes ao pagamento de dívidas comuns, razão pela qual não se vislumbra, inicialmente, qualquer prejuízo à parte autora/agravante pelo decurso do tempo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela antecipada recursal. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado para oferecer contrarrazões. Brasília, 19 de outubro de 2020 20:43:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator